Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-39.2017.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-39.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA - CPF: 000.921.611-11 (EMBARGANTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANTONIO MACHADO ALVES - CPF: 324.232.252-53 (EMBARGANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (EMBARGANTE), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (EMBARGANTE), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO MACHADO ALVES

EMBARGANTE(S):

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA

EMBARGADO(s):

YMPACTUS COMERCIAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

JAMES MATTHEW MERRILL

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE RECURSAL. OCORRÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC/15. NÃO OBSERVÂNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO PARA A DEVIDA MAJORAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelos apelados em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte ré, omitiu a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, apesar de ter negado provimento ao apelo da parte sucumbente na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC/15 estabelece o dever do tribunal de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente ao julgar um recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. A norma contida no § 11 do art. 85 do CPC/15 é de natureza imperativa (
ope legis
), não se tratando de mera faculdade do julgador, mas de uma imposição legal quando preenchidos os requisitos para sua incidência.

5. Constatada a omissão no acórdão, que deixou de aplicar a norma do § 11 do art. 85 do CPC/15, impõe-se o acolhimento dos embargos para, sanando o vício, majorar a verba honorária devida ao patrono da parte vencedora (ora embargante).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é um dever do tribunal quando o recurso for desprovido ou não conhecido, desde que haja condenação prévia em honorários na instância de origem.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANTONIO MACHADO ALVES

EMBARGANTE(S):

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA

EMBARGADO(s):

YMPACTUS COMERCIAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

JAMES MATTHEW MERRILL

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelos autores apelados
ANTONIO MACHADO ALVES
e
FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA
face

do v. acórdão de ID. n. 338022850, o qual negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
YMPACTUS COMERCIAL S/A

contra a sentença proferida no procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
n.
1002066-39.2017.8.11.0007
– esta oriunda da
ACP n.
0800224-44.2013.8.01.0001
–,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição da quantia R$28.425,00, devidamente corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação, pelo que condenou a ré apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, bem como determinou que, com o trânsito em julgado, fosse expedido de ofício ao juízo universal da falência, acercada da necessidade de pagamento do crédito extraconcursal objeto dos autos. O referido aresto, por outro lado, sanou de ofício a omissão da sentença acerca do índice de correção monetária, mediante a fixação do INPC.

Suscita, em suma, que o aresto em questão incorreu em omissão por deixar de se manifestar acerca da condenação da parte apelante (aqui embargada) ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento do citado vício, a fim de que a ré apelante seja condenada ao pagamento dos honorários recursais.

Contrarrazões da embargada no ID. n. 345163398, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na hipótese dos autos, a decisão colegiada ora embargada incorreu de fato em omissão quanto à referida verba.

Isso porque, consoante prescreve o §11 do art. 85 do CPC/15,
“o tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Note-se que a norma traz o verbo no imperativo, impondo-se,
ope legis
, a majoração da verba de sucumbência na fase recursal.

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida já havia condenado o apelante ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte autora no equivalente a “10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Com isso, deve ser reconhecida e sanada a omissão apontada para o fim de majorar em 2% o percentual arbitrado na origem, elevando a verba honorária final para 12% do valor atualizado da condenação.

Forte nessas razões,
acolho
os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, majorando o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte autora para 12% do valor atualizado da condenação, em obediência à norma do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026